Tribunal: STF
Processo: HC 210543
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 686.637, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35 da Lei n. 11.343/2006



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ (nº 686.637). O Relator, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, não conheceu do writ.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que a prisão do paciente “está lastreada tão e unicamente na gravidade abstrata do delito, não havendo qualquer motivo justificado para sua manutenção quando passível da substituição pelas medidas cautelares diversas destas previstas no Código de Processo Penal”. Ressalta que o paciente “demonstrou ser primário, de bons antecedentes, demonstrou possuir moradia fixa, possuir relacionamento estável e filhos menores”. Ademais, afirma que “o PACIENTE está há 8 (oito) meses em cumprimento antecipado de eventual pena, sem qualquer resposta do Poder Judiciário”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de afastar prisão cautelar. Subsidiariamente, requer “seja implementada solução entre as medidas previstas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal”.



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Em linha de princípio, o caso atrai a orientação desta Corte no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:



    “Ora, da análise dos excertos acima transcritos permite a conclusão de que a segregação cautelar do agente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente a existência de interceptações telefônicas que indicam que o ora paciente integra associação criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, com registro de apreensão de grande quantidade de drogas já embaladas para distribuição, na "favela labirinto", em Francisco Morato/SP. Ademais, constatouse que havia atividade de reabastecimento dos pontos de venda de drogas e fabricação local, em que o entorpecente bruto era misturado e embalado pronto para o consumo. Destacou-se também que o ora paciente era responsável pelo abastecimento dos pontos de venda drogas, "bem como pelo recolhimento do dinheiro obtido com a venda", circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso.”



     



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator